Tribunal: TCU
Processo: 014.795/2009-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de diversas irregularidades ocorridas na liquidação e pagamento de despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa/PB custeadas com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada em atenção ao subitem 9.2 do Acórdão 546/2009-TCU-Plenário , lavrado no âmbito do TC Processo 029.611/2006-4 , que trata de representação formulada pela Controladoria Geral da União no Estado da Paraíba acerca de supostas irregularidades ocorridas na Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa/PB, apontadas no Relatório de Ação e Controle 000190.019939/2005-71, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Município de João Pessoa/PB, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, alíneas "b" e "c", c/c os arts. 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar o aludido município ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 7.800,00 6/10/2005 3.119,40 2/5/2005 825,00 1/9/2005 1.690,00 10/8/2005 1.146,05 11/10/2005 48,52 29/3/2005 198,37 25/5/2005 6.600,00 8/9/2005 522,00 25/8/2005 900,00 1/12/2005 57,30 11/4/2005 30,20 18/3/2005 5.498,25 23/11/2004 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o município comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. expedir quitação do débito a que se refere o item 9.4.1 do Acórdão 1713/2015-TCU-Primeira Câmara à Sra. Shirlene Dantas Gadelha, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à responsável indicada no item anterior, à Prefeitura Municipal de João Pessoa, ao Fundo Municipal de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.